Tribunal: TJMT
Processo: 1011761-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011761-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Legitimidade para a Causa, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO - CPF: 469.157.291-00 (AGRAVANTE), INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA - ME - CNPJ: 17.517.084/0001-38 (AGRAVANTE), ORIVALDO RIBEIRO registrado(a) civilmente como ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (AGRAVADO), ORIVALDO RIBEIRO registrado(a) civilmente como ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), GIANE INACIA DE CASTRO - CPF: 788.278.929-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – REJEITADA – ALEGAÇÕES DE NULIDADE DE CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – MATÉRIAS PRECLUSAS – NULIDADE DE ALGIBEIRA – EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDO NA ORIGEM – CABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – CONDENAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar suscitada em contrarrazões que alega nulidade da decisão liminar e requer a redistribuição do feito a outro Relator, uma vez que a prevenção encontra-se configurada nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, diante da atuação anterior desta Relatoria na Apelação Cível que deu origem ao cumprimento de sentença.

A ciência inequívoca da demanda, aliada à ausência de insurgência no momento oportuno, inviabiliza o reconhecimento da nulidade de citação, configurando tentativa de nulidade de algibeira, instituto repudiado pela jurisprudência pátria por contrariar os princípios da boa-fé e da estabilidade processual.

É inadmissível o acolhimento de alegações relativas à nulidade de citação e à ilegitimidade passiva do executado na fase de cumprimento de sentença, quando sua condenação solidária decorre de título executivo judicial transitado em julgado sem qualquer impugnação, hipótese em que incide o art. 508 do CPC, operando-se a preclusão consumativa da matéria.

O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, quando implicar o reconhecimento de excesso de execução, autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO e INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA - ME em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0055541-58.2013.8.11.0041 (Código 852763), intentada por ORIVALDO RIBEIRO, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença quanto ao apontado excesso de execução, excluindo do valor exequendo a incidência de reajuste contratual dos aluguéis e rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva do demandado DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO, mantendo-o no polo passivo da execução.

Em breve síntese, os agravantes, defendem: (i) a nulidade absoluta da execução em relação a DEIVISON, por ausência de citação e por não figurar como réu na petição inicial nem no contrato de locação; (ii) a natureza de ordem pública da matéria atinente à ilegitimidade passiva, que autoriza o seu conhecimento de ofício pelo Tribunal, ainda que ausente discussão no primeiro grau e (iii) a necessidade de condenação do exequente (agravado) ao pagamento de honorários advocatícios, diante do reconhecimento parcial do excesso de execução.

Formulam pedido de tutela recursal, requerendo liminarmente a suspensão da execução quanto a DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO e, ao final, o provimento do recurso para o fim de: (i) reconhecer a ilegitimidade passiva, com sua exclusão do polo passivo; (ii) reformar a decisão agravada para condenar o agravado ao ônus da sucumbência e (iii) reconhecer nulidade processual por ausência de citação do agravante Deivison.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi deferido, no Id. 281493856.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 285935385, por meio das quais o agravado requer a declaração de nulidade da decisão liminar e a determinação de nova distribuição do feito, para a relatoria de outro Magistrado. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Deivison Benedito Campos Pinto contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença originado de ação de despejo cumulada com cobrança movida por Orivaldo Ribeiro, que rejeitou, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante.

A sentença exequenda reconheceu a responsabilidade solidária da empresa locatária Instituto de Ensino Santa Nathalia Ltda. – FACIPE, de sua fiadora Giane Inácio de Castro e de Deivison Benedito Campos Pinto, que figurou no contrato como representante legal da empresa locatária e também como fiador pessoal.

Após o trânsito em julgado da sentença, o exequente Orivaldo Ribeiro promoveu o cumprimento de sentença, buscando o recebimento de valores decorrentes do inadimplemento das obrigações contratuais, incluindo aluguéis vencidos, encargos locatícios, IPTU e demais parcelas exigíveis. Para tanto, incluiu Deivison no polo passivo da execução, com base na solidariedade reconhecida no título executivo judicial.

O valor total executado na fase de cumprimento de sentença foi de R$ 573.538,25 (quinhentos e setenta e três mil, quinhentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), conforme se depreende do documento de Id. 91163451 – origem.

Na fase executiva, o ora agravante opôs impugnação ao cumprimento de sentença com dois fundamentos principais: (i) sua pretensa ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não teria sido parte formalmente incluída no polo passivo da ação de conhecimento, e (ii) a nulidade de sua citação, alegando que teria assinado o Aviso de Recebimento (AR) apenas na qualidade de representante da empresa, e não como parte pessoal.

Além disso, alegou-se excesso de execução, o que foi parcialmente acolhido pelo juízo de origem, apenas para excluir do montante executado o reajuste de aluguéis indevidamente aplicado pelo exequente.

No presente agravo de instrumento, o agravante reitera a tese de ilegitimidade, postulando (i) o reconhecimento da sua exclusão do polo passivo da execução, (ii) a declaração de nulidade da citação e (iii) a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios.

O agravado, por sua vez, requer em contrarrazões a declaração de nulidade da decisão liminar proferida neste recurso e a redistribuição do feito a outro relator, suscitando suposta prevenção.

Pois bem.

Da preliminar em contrarrazões.

Nas contrarrazões, o agravado requer a declaração de nulidade da decisão liminar proferida nestes autos, bem como a redistribuição do feito a outro relator, sob o argumento de suposta ausência de prevenção desta relatoria.

Contudo, a prevenção está adequadamente configurada, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, tendo em vista que esta Relatoria já atuou no julgamento da Apelação Cível no 0055541-58.2013.8.11.0041, a qual versa sobre a ação de despejo cumulada com cobrança que originou o presente cumprimento de sentença.

O entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal é no sentido de que a prevenção decorrente de julgamento da fase de conhecimento se estende aos recursos e incidentes relativos ao cumprimento do julgado, o que preserva a racionalidade da jurisdição e evita decisões contraditórias sobre os mesmos fatos e partes.

Assim, rejeito a preliminar suscitada nas contrarrazões, reconhecendo-se a competência deste relator para exame deste recurso.

Da nulidade de citação e ilegitimidade passiva.

O agravante sustenta, em seu recurso, que não poderia figurar no polo passivo da execução, pois teria atuado apenas como representante legal da empresa locatária (FACIPE) no contrato, e que, embora seu nome conste da petição inicial da ação de despejo cumulada com cobrança, tal menção ocorreu unicamente na condição de representante legal da empresa, e não como parte formalmente demandada na fase de conhecimento. Defende, por isso, a ocorrência de nulidade de citação e a consequente ilegitimidade passiva.

Tais argumentos, entretanto, não merecem acolhimento.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o agravante foi expressamente qualificado no contrato de locação não apenas como representante da FACIPE, mas também como fiador solidário, assumindo obrigação pessoal e autônoma, nos moldes do art. 818 do Código Civil e do art. 39 da Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91).

Ainda que a petição inicial da ação de despejo não o tenha qualificado como parte autônoma no polo passivo, fato é que a sentença proferida no processo no 0055541-58.2013.8.11.0041 expressamente o incluiu entre os condenados, reconhecendo sua condição de devedor solidário, ao lado da locatária e da fiadora, com base na fiança contratual, sem qualquer impugnação por recurso próprio,
operando-se, assim, o trânsito em julgado da condenação.

Ressalte-se, ainda, que o recebimento do AR da citação, mesmo na qualidade de representante da empresa, revela a inequívoca ciência da existência da ação pelo agravante, sendo inadmissível, após a condenação transitar em julgado, alegar vício de citação com intuito de rediscutir matéria já estabilizada.

Dessa forma, tanto a alegação de ilegitimidade quanto a de nulidade da citação encontram-se preclusas, sepultadas pela autoridade da coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC, pois deveriam ter sido enfrentadas na fase de conhecimento, e não em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Tal conduta configura o que a doutrina e a jurisprudência denominam “nulidade de algibeira” – expediente processual vedado, que fere a boa-fé objetiva e a cooperação processual.

Nestes casos, é pacífico o entendimento nos tribunais superiores acerca da impossibilidade de conhecimento da nulidade de algibeira, a qual abarca, inclusive, as chamadas nulidades absolutas. (AREsp 1.399.498-PB).

No mesmo sentido, a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VEDAÇÃO. MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA . 1. Deve ser repudiada a utilização do processo como instrumento difusor de estratégias, vedada, assim, a utilização da chamada ?nulidade de algibeira?, expressão criada para designar a estratégia de alegação de nulidade processual em momento posterior e conveniente a quem alega. Precedentes da Corte Superior de Justiça. 2 . A invocação tardia da nulidade de citação, utilizada como manobra para induzir a anulação de todos os atos posteriores, vai de encontro a boa-fé objetiva e ao dever de lealdade processual, sob pena de legitimar comportamento contraditório de quem a alegou (venire contra factum proprium), restando, assim, acobertada pela preclusão consumativa. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 51100473420248090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE, NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS PELO SISTEMA SISBAJUD – IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO – DESCABIMENTO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTEMPESTIVA – MATÉRIA QUE NÃO PODE SER ACOLHIDA COMO DEFESA NA FASE EXECUTÓRIA – COISA JULGADA – INADMISSIBILIDADE DA CHAMADA NULIDADE DE ALGIBEIRA – PENHORA DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR CONSTITUIRIA RESERVA DE CAPITAL, OU SERIA DESTINADO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR, OU MESMO A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL - ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE AGRAVANTE - EXECUÇÃO QUE SE FAZ NO INTERESSE DO CREDOR - IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC, NÃO VERIFICADA - DECISÃO MANTIDA. Recurso improvido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2297508-25 .2023.8.26.0000 Capão Bonito, Relator.: Nazir David Milano Filho, Data de Julgamento: 14/06/2024, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2024).

Assim, correta a decisão do Juízo
a quo
ao rejeitar a alegação de nulidade da citação, bem como ao não reconhecer a ilegitimidade passiva. Ambas as matérias não comportam mais rediscussão, sob pena de grave violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

Do excesso de execução e arbitramento de honorários.

Conforme já consignado, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Deivison Benedito Campos Pinto foi acolhida parcialmente pelo juízo de origem, exclusivamente para reconhecer o excesso de execução no tocante ao reajuste indevido dos aluguéis aplicado pelo exequente em seu cálculo, conforme expressamente declarado:

“Acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar o excesso na execução, apenas em relação ao reajuste dos aluguéis aplicado no cálculo pelo exequente, que deverá ser excluído do numerário que os executados devem adimplir.”

É certo, ademais, que o STJ já dirimiu tal controvérsia, inclusive, sob a sistemática de recurso repetitivo, cabendo ao julgador observá-lo. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: (...) 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (STJ Corte Especial REsp no 1.134.186-RS Rel. Min. Luis Felipe Salomão J. 1o/08/2011) - destacamos AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2.
A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame.
3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1870141 SP 2020/0081431-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020). Destacado.

No caso concreto, restou demonstrado que a exclusão do reajuste indevido resultou em redução do montante exequendo, o que representa proveito econômico direto para o agravante, ora executado.

Assim, reconhece-se o direito do agravante à percepção de honorários sucumbenciais os quais ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a exclusão do reajuste dos aluguéis indevidamente executados, observando-se os critérios do art. 85, §§2o e 3o do CPC.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – CABIMENTO DA FIXAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente, deve ser arbitrada verba honorária em favor do patrono do executado.Honorários fixados em dez por cento sobre o valor em excesso, que corresponde ao proveito econômico do executado.”
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 20004652820248120000 Nova Andradina, Relator.: Des . Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 25/06/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2024).

Dispositivo.

Com essas considerações,
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o exequente/agravado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado/agravante, diante do acolhimento parcial da impugnação quanto ao excesso de execução, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025